Tribunal: STF
Processo: RHC 60489
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-12-03
Data de publicação: 1982-12-03

Ementa:
-CRIMINAL.
-DENUNCIA: ALEGAÇÃO DE INEPCIA.
-JUSTA CAUSA.
SE NA DENUNCIA SE ENCONTRAM DESCRITOS OS FATOS E BEM CARACTERIZADA A
PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE, NO DELITO, E BEM MINUCIADO O MECANISMO DA
OPERAÇÃO IRREGULAR, NÃO HÁ COMO DIZER-SE SER INEPTA TAL PECA
ACUSATORIA.
INCABIVEL, DE OUTRA PARTE, O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL SE OS
ELEMENTOS EXISTENTES NOS AUTOS NÃO LEVAM A QUE SE AFASTE DE PRONTO O
ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NA OCORRENCIA DELITUOSA.